Tribunal: TJSP
Processo: 1026623-47.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a apelante pretende ver a apelada compelida a apresentar contrato de cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome - Procedimento homologado ante a apresentação dos documentos pleiteados, sem arbitramento de honorários advocatícios - Decisão do STJ que deu provimento a Recurso Especial para considerar adequada a via eleita pela autora -

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a apelante pretende ver a apelada compelida a apresentar contrato de cartão de crédito que ensejou a negativação de seu nome - Procedimento homologado ante a apresentação dos documentos pleiteados, sem arbitramento de honorários advocatícios - Decisão do STJ que deu provimento a Recurso Especial para considerar adequada a via eleita pela autora - Notificação extrajudicial desacompanhada da prova do necessário pagamento da taxa de expedição dos documentos pretendidos - Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade da cautelar em questão (pedido prévio, prazo razoável, recolhimento das tarifas para a expedição do documento pretendido e negativa de oferecimento pela instituição financeira) - Interpretação pretoriana não atendida - Não incidência do princípio da causalidade - Recorrida que atendeu à pretensão sem resistência - Descabimento da condenação da apelada em arcar com o ônus da sucumbência - Sentença mantida - Recurso desprovido.